Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600280-19.2024.6.16.0165
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
22/07/2025
Número: 0600280-19.2024.6.16.0165

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600280-
19.2024.6.16.0165, que julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas, relativas ao(à/s/às)
Requerente: Eleicao 2024 Volnei Alvarenga da Cunha vereador, Volnei Alvarenga da Cunha, que
concorreu(ram) ao(s) Cargo(s) de Vereador(a), do Município de Boa Vista da Aparecida/PR, pelo(a)
PL, nas Eleições 2024, o que faço com fulcro no Art. 74, II, da Res. 23.607, do TSE, em virtude da(s)
desconformidade(s), apontada(s) no PTC, não constituir(írem) falha(s) que justifique(m) a sua
desaprovação. (Prestação de contas eleitorais, eleições 2024, do Requerente: Eleicao 2024 Volnei
Alvarenga da Cunha vereador, Volnei Alvarenga da Cunha, que concorreu ao cargo de vereador,
pelo Partido Liberal no município de Boa Vista da Aparecida/PR, julgadas aprovadas, com
ressalvas, tendo em vista que, não houve descrição detalhada nas notas fiscais, no valor total de
R$ 943,50. Não sendo considerado falha grave, aplicando assim, os Princípios da
Proporcionalidade e Razoabilidade. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VOLNEI ALVARENGA DA CUNHA (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS
MARQUES PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44621892
21/07/2025
19:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44621892 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119450884500000043560497
Número do documento: 25072119450884500000043560497
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:53:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.749

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600280-
19.2024.6.16.0165 – Boa Vista da Aparecida – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: VOLNEI ALVARENGA DA CUNHA
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
PADRONIZAÇÃO
DE
NOTAS
FISCAIS.
FATOS
CONCRETOS QUE RETIRAM A PRESUNÇÃO DE
VALIDADE DO DOCUMENTO FISCAL. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
aprovadas com ressalvas as contas de campanha de candidato a
vereadora nas Eleições Municipais de 2024, e o condenou à
restituição de valores ao Tesouro Nacional, em razão de
irregularidades no abastecimento de veículo utilizado na
campanha.
2. O recorrente alega que a determinação de restituição deve
incidir somente sobre a quantia excedente ao tanque e não sobre
o todo.
3. A sentença fundamentou a determinação de devolução de
verbas na identificação de notas fiscais emitidas por um mesmo
fornecedor, com datas próximas e que apresentam coincidência
nos valores totais e na quantidade de litros de combustível
abastecidos, em comparação com outros candidatos do mesmo
município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44621892 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119450884500000043560497
Número do documento: 25072119450884500000043560497
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:53:00
4. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão
do Juízo a quo, que julgou irregulares as contas referentes aos
abastecimentos com combustíveis, merece reforma, a fim de
afastar a determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A coincidência entre as datas e o volume dos abastecimentos
realizados por diversos candidatos em um mesmo posto de
combustíveis, com notas fiscais de valores idênticos, constitui
indício de irregularidade.
6. Em que pese a jurisprudência deste Tribunal firmar a
presunção de legitimidade das notas fiscais, no caso concreto a
padronização de despesas com combustíveis entre 19 candidatos,
com a emissão de 43 notas fiscais, na quantidade exata de 50
litros, nas mesmas datas, somado ao abastecimento em
quantidade superior à capacidade física do tanque de
combustível, retira a credibilidade dos documentos fiscais
emitidos.
7. Em face da vedação da reformatio in pejus, mantém-se a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
conforme patamar fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A padronização de despesas com
combustíveis entre diversos candidatos, com a emissão de notas
fiscais de abastecimento nas mesmas datas, com valores
idênticos, constitui indício de irregularidade. 2. A existência de
abastecimentos em quantidades que superam a capacidade física
do tanque de combustível do veículo é capaz de afastar a
presunção de legitimidade das notas fiscais emitidas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Res. TSE nº 23.607, Art. 79, §§
1º e 2º
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, PCE nº 060302635,
Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE 08/03/2024; TRE/PR, REl nº
060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
29/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44621892 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119450884500000043560497
Número do documento: 25072119450884500000043560497
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:53:00
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas de campanha, interposto por VOLNEI ALVARENGA
DA CUNHA contra a sentença do Juízo da 165ª Zona Eleitoral de Capitão Leônidas Marques (id.
44563128), que julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas, referentes à Eleição Municipal de 2024,
para o cargo de vereador do município de Boa Vista da Aparecida, pelo PL, e determinou a restituição do
valor de R$ 943,50 (novecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos) ao Tesouro Nacional.
Em suas razões (id. 44563134), o recorrente alega que a sentença merece ser reformada em relação à
determinação de restituição de valores, visto que não houve irregularidade em relação ao abastecimento de
veículo, pois “em que pese o fabricante informe uma determinada capacidade para o tanque do veículo, se
abastecido até o limite desta capacidade, sempre é possível que a litragem colocada ultrapasse a capacidade
informada”.
Aduz que o combustível “logicamente foi utilizado em prol da campanha eleitoral” e que “se há erro
constante nas nota fiscais geradas pelo estabelecimento (e de incumbência exclusiva deste) no sentido de
haver pagamento de combustível em míseros 02 litros a maior do que tanque do automóvel permite – fato
ocorrido apenas na abastecida do FIAT/UNO”, a determinação de restituição de valores deve se limitar ao
excedente, que corresponde a R$ 12,58.
Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de reduzir a determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional de R$ 943,50 para R$ 12,58.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id. 44604872, pelo conhecimento e
não provimento do recurso interposto, considerando que “não comprovado o atendimento à finalidade
prescrita em lei”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Tem-se que a sentença foi publicada em 28/05/2025 (id. 44563132), e o recurso protocolado em 02/06/2025
(id. 44563134), primeiro dia útil subsequente ao término do tríduo legal, sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso

Num. 44621892 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119450884500000043560497
Número do documento: 25072119450884500000043560497
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:53:00
interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de vereador no município de Boa
Vista da Aparecida nas eleições 2024, foram aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução ao
Erário de R$ 943,50 (novecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), em razão da inconsistência
detectada quanto às despesas com combustíveis.
A controvérsia trazida à análise desta Corte cinge-se à determinação, contida na sentença, de restituição de
valores ao tesouro nacional, em razão de suposta irregularidade no abastecimento de veículo utilizado na
campanha. Assim fundamentou o juiz singular suas conclusões:
[...] constatou-se que, no dia 18 de setembro de 2024, foi realizado pelo menos um
abastecimento por cada um(a) dos(as) Candidatos(as) a Vereador(a) do Partido Liberal
(PL) e do PSD, no valor de R$ 314,50, correspondente a 50 litros de combustível,
conforme respectivas Notas Fiscais, em horários aproximados e na mesma Fornecedora,
circunstância que se repetiu no dia 26 seguinte.
No caso do(a/s/as) Requerente(s), a quantidade de combustível abastecida foi superior à
capacidade do tanque.
Em alguns casos, a quantidade de combustível abastecida foi idêntica à capacidade do
tanque (exemplifica-se a PCE 0600247-29.2024.6.16.0165).
(...)
Em relação ao(à/s/às) Requerente(s), não houve descrição detalhada na(s) Nota(s)
Fiscal(is) de Id. 126633030, 126633031 e 126633027, no valor total de R$ 943,50, que
indique, por exemplo, que se refere(m) a abastecimento(s) realizado(s) de forma parcelada.
Não é crível que todos(as) os(as) Candidatos(as) do PL e do PSD tenham abastecido, nos
mesmos dias e em horários aproximados, exatamente a mesma litragem de combustível, o
que se corrobora quando existem Notas Fiscais que indicam abastecimento em quantidade
igual e, até mesmo, superior à do tanque.
É dever do(a) Candidato(a) conferir o conteúdo dos documentos que comprovam seus
gastos de campanha e solicitar a retificação, caso emitidos com erro.
As características da(s) aludida(s) Nota(s) Fiscal(is), no valor total de R$ 943,50, afastam a
idoneidade do(s) documento(s) e inviabilizam a sua utilização como comprovante(s) de
utilização do(s) respectivo(s) recurso(s).

Verifica-se, assim, que a decisão recorrida fundamentou a determinação de devolução de verbas na
identificação de notas fiscais emitidas por um mesmo fornecedor, com datas próximas – 18 e 26 de setembro
de 2024 – e que apresentam coincidência nos valores totais e na quantidade de litros de combustível
abastecidos, em comparação com outros candidatos do mesmo município.
Em primeiro lugar, é preciso consignar que o município de Boa Vista da Aparecida é pequeno, com menos
de oito mil habitantes, segundo dados do último censo populacional, o que, ao menos em princípio,

Num. 44621892 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119450884500000043560497
Número do documento: 25072119450884500000043560497
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:53:00
justificaria o abastecimento realizado por vários candidatos em um mesmo posto de gasolina.
Todavia, a coincidência entre as datas e o volume desses abastecimentos chama a atenção, constituindo
indícios de irregularidades.
Esta Corte já decidiu em outras oportunidades que meros indícios de irregularidade não são suficientes para
a presunção de ilícitos, havendo a necessidade de análise de outros elementos fáticos que comprovem a
ocorrência de desvios de recursos. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO NO
ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FORMAÇÃO DA VONTADE DO ELEITOR. IRREGULARIDADE FORMAL.
DOAÇÃO ADVINDA DO PRÓPRIO PARTIDO E DO CANDIDATO. ANOTAÇÃO DE
MERA RESSALVA. DIVERGÊNCIA DE DOAÇÃO RECEBIDA E REGISTRADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
NÃO
DECLARADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. CIÊNCIA À PRE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
6. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual desvio de finalidade, obtidos
mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública,
não ensejam, por si só, irregularidade na prestação de contas.
7. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR, PCE nº 060302635, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE 08/03/2024)

Assim também, a jurisprudência deste Regional é firme no sentido de que as notas fiscais emitidas em
conformidade com a legislação tributária e não canceladas gozam de presunção de veracidade e validade do
negócio jurídico a que se referem:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. INCONSISTÊNCIA EM NOTA FISCAL DE COMBUSTÍVEL.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas extraídas do sistema da Justiça
Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de erro material, não sendo
suficiente a mera alegação do candidato.
4. A legislação eleitoral exige que a eventual retificação ou cancelamento da nota fiscal
ocorra conforme os procedimentos estabelecidos na legislação tributária, o que não foi
providenciado pelo recorrente.
(...)
Tese de julgamento:

Num. 44621892 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119450884500000043560497
Número do documento: 25072119450884500000043560497
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:53:00
1. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas registradas na base de dados
da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de erro material.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 29/04/2025)

Contudo, conforme consta da sentença, no caso concreto verifica-se a ocorrência clara de padronização de
despesas com combustíveis entre 19 candidatos dos partidos PL e PSD, com a emissão de 43 notas fiscais de
abastecimento, na quantidade exata de 50 litros, nos dias 18 e 26 de setembro de 2024.
Para além da estranheza do idêntico consumo de combustível por diferentes marcas e modelos de veículos
dentro do mesmo período de tempo, é de se consignar que nestes autos verifica-se a presença de
irregularidade grave, capaz de retirar a presunção de validade e veracidade das notas fiscais emitidas pelo
fornecedor M.B. Graciani Combustíveis.
No caso em análise, o próprio recorrente admite em suas razões recursais que o volume abastecido tanto no
dia 18 quanto em 26 de setembro de 2024 supera a capacidade do tanque de combustível de um dos veículos
abastecidos (48 litros), situação que se verificou também em outras prestações de contas de candidatos do
mesmo partido. Para justificar a incongruência o recorrente afirma primeiro que é possível que a litragem
colocada ultrapasse a capacidade do tanque informada pelo fabricante para, depois, alegar a existência de
erro nas notas fiscais geradas no momento do abastecimento. No entanto, nenhuma das duas justificativas
veio acompanhada de substrato probatório mínimo.
O que se constata é que, na mesma data, foram realizados abastecimentos de 50 litros nos veículos, o que
ultrapassa a capacidade do tanque de combustível de um dos veículos utilizados na campanha e foge à
razoabilidade.
É inegável que a existência de notas fiscais padronizadas, com coincidência de datas, horários e quantidade
de combustível entre candidaturas de dois partidos específicos, indica a existência de irregularidade que,
como dito, retira a credibilidade do documento fiscal emitido.
A essa padronização soma-se a existência de abastecimentos em quantidades que superam a capacidade
física do tanque de combustível do veículo, a indicar possível ação coordenada entre vários candidatos de
um mesmo grupo político para a prática de irregularidades, que demanda apuração.
Todavia, apesar das evidências que retiram a presunção de validade e veracidade dos documentos fiscais
emitidos pelo fornecedor M.B. Graciani Combustíveis, a sentença limitou-se a determinar a restituição
somente dos valores referentes às despesas efetuadas nos dias 18 e 26 de setembro de 2024, totalizando R$
943,50.
Assim, dado que somente foi interposto recurso pelo candidato, é de se manter a determinação contida na

Num. 44621892 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119450884500000043560497
Número do documento: 25072119450884500000043560497
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:53:00
sentença, ante a vedação da reformatio in pejus, com recomendação para que o Ministério Público Eleitoral
apure a ocorrência de eventuais ilícitos, inclusive sob a ótica criminal.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a determinação de recolhimento de valores ao tesouro nacional.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600280-
19.2024.6.16.0165 - Boa Vista da Aparecida - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: VOLNEI ALVARENGA DA CUNHA - Advogados do(a)
RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS
MARQUES PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.07.2025